Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho da Décima Nona Vara Cível que rejeitou pedido do credor para levantamento de valores constritos nos autos de cumprimento de sentença. Em exame aos autos, constata-se que idêntico pedido e sob mesmo fundamento já fora indeferido em outras duas oportunidades, por decisões preclusas (ID 202391637 e 208478194). Ante eventual empecilho ao conhecimento do recurso, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403